Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-86.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600094-86.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600094-
86.2024.6.16.0038, (DRAP n.º 0600075-80.2024.6.16.0038) que, julgou procedente o pedido ajuizado
pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de João Adolfo Schreiner, para o fim de declarar a
inelegibilidade do impugnado em razão da rejeição de contas por decisão irrecorrível do órgão
competente, em decorrência de irregularidade insanável que configurou ato doloso de improbidade
administrativa, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea g da Lei Complementar 64/90 e indeferiu o seu
pedido de registro de candidatura. ( Impugnação ao de registro de candidatura, apresentado pela
Coligação "Trabalho e Respeito" em face de João Adolfo Schreiner, alegando que o requerente, na
qualidade de ex-Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, teve suas contas referentes ao
exercício de 2008 rejeitadas pelo TCE/PR, por meio do acórdão n. 528/2014; que a decisão do
Tribunal de Contas foi inicialmente ratificada pelo Decreto Legislativo n. 005/2015, da Câmara
Municipal de Santa Maria do Oeste. No entanto, referido DL foi reconhecido como nulo através de
decisão homologatória de acordo, proferida nos autos n. 0003274-67.2019.8.16.0136; que na ata que
homologou o acordo constou a intimação do ora candidato quanto a data do novo julgamento de
suas contas pelo legislativo municipal. O Ministério Público interpôs a presente AIRC imputando ao
réu a inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO ADOLFO SCHREINER (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
UNIÃO E TRABALHO [PDT/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB] - SANTA
MARIA DO OESTE - PR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RENAN MATHEUS MENDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041928
19/09/2024
16:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.227

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600094-86.2024.6.16.0038 –
Santa Maria do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOAO ADOLFO SCHREINER
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: UNIÃO E TRABALHO [PDT/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB] - SANTA MARIA DO OESTE - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: RENAN MATHEUS MENDES - OAB/PR66142
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A
( A I R C ) .
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC
6 4 / 9 0 . R E J E I Ç Ã O D E C O N T A S .
I R R E G U L A R I D A D E I N S A N Á V E L .
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRAZO DE INELEGIBILIDADE NÃO
CUMPRIDO. EFEITO EX TUNC. DA
DECISÃO QUE DECLARA NULA
S U S P E N S Ã O
Q U E
L E V A
À
I N E L E G I B I L I D A D E , R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de JOÃO ADOLFO
SCHREINER para o cargo de prefeito, com
base em ação de impugnação apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral e coligação
adversária, sob alegação de inelegibilidade
decorrente da rejeição de contas, conforme
o art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/1990.

Num. 44041928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

1.2. O recorrente alega que o prazo de
inelegibilidade de 8 anos já se exauriu,
considerando o intervalo entre as decisões
da Câmara Municipal de Santa Maria do
Oeste/PR, em 2015 e 2020, referente às
contas rejeitadas do exercício de 2008.

1.3. A sentença do Juízo da 38ª Zona
Eleitoral de Pitanga/PR declarou a
inelegibilidade do recorrente, por
irregularidades insanáveis, e indeferiu o
registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se o prazo de inelegibilidade
de 8 anos, previsto no art. 1º, I, "g", da LC
64/90, foi cumprido, considerando a
nulidade do Decreto Legislativo de 2015 e a
reedição de novo Decreto em 2020.

2.2. Definir se a nulidade do ato
administrativo de 2015 suspende ou
interrompe o prazo de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº
64/1990, estabelece que são inelegíveis
aqueles que tiverem suas contas rejeitadas
por irregularidade insanável, configurando
ato doloso de improbidade administrativa,
por decisão irrecorrível do órgão
competente, pelo período de 8 anos a
contar da data da decisão.

3.2. No presente caso, o Decreto Legislativo
de 2015, que rejeitou as contas de 2008, foi
declarado nulo, e nova decisão foi proferida
pela Câmara Municipal em 2020, com a
manutenção da rejeição das contas. Assim,
o prazo de inelegibilidade deve ser contado
a partir dessa nova decisão.

3.3. A nulidade do Decreto de 2015 exaure
todos os efeitos jurídicos a ele vinculados,
não havendo como computar o período
entre 2015 e 2020 para fins de
inelegibilidade, não sendo possível a
contagem do periodo entre a edição do
Decreto Legislativo declarado nulo com
concordância das partes e homologação
judicial e a nova deliberação pela Câmara
Num. 44041928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

G
G
Municipal

3.4. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e doutrina especializada confirmam
que, em casos em que atos administrativos
são declarados nulos, eles geram efeitos 'ex
tunc', ou seja, são considerados
inexistentes para todos os efeitos e
repercussões legais e jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e
desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de JOÃO
ADOLFO SCHREINER.

Tese de julgamento: "O reconhecimento
judicial da nulidade de ato administrativo
retira todos os seus efeitos jurídicos,
devendo o prazo de inelegibilidade previsto
no art. 1º, I, 'g', da Lei Complementar nº
64/1990, ser contado a partir da nova
decisão que ratificou a rejeição de contas,
inexistindo suspensão do prazo."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "g".

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Ordinário nº 060467073, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS, 18/12/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO ADOLFO SCHREINER em
face da sentença que, acolhendo impugnação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e pela Coligação UNIÃO E TRABALHO [PDT/Federação BRASIL DA
Num. 44041928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB], e indeferindo seu pedido de registro
de candidatura para o cargo de prefeito.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura
apresentado pela Coligação Trabalho e Respeito, formalizado para o apontamento de
João Adolfo Schreiner, com o objetivo de concorrer ao cargo de Prefeito nas eleições de
2024.

A Coligação União e Trabalho, formada pela Federação Brasil da Esperança
PT, PV e PCdoB, PDT e PSB, ajuizou Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
(id. 43971233), alegando, em síntese, a inelegibilidade de João Adolfo Schreiner,
conforme previsão do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’ da Lei Complementar n. 64/90. Sustenta
que não se aplica ao presente caso o previsto no § 4º-A do referido artigo, visto que esta
regra não atingiria as reprovações de contas pelo Poder Legislativo, mas apenas as
contas reprovadas pelo TCE. Por fim, afirmam que “A ratificação legislativa das
irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR),
realizada em 2020, inaugura um novo marco temporal para a contagem do prazo de
inelegibilidade de 8 anos”. Ao final, pugna pelo indeferimento do registro de candidatura
do requerente. O requerente constituiu defensor e juntou procuração.

O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação, pugnando também
pelo indeferimento do registro de candidatura (id. 43971262).

João A. Schreiner apresentou Contestação (id. 43971271), sustentando que o
prazo de inelegibilidade de oito anos já se exauriu e que “as normas e princípios que
regem o direito fundamental ao jus honorum não permitem interpretações que restrinjam
tal direito e amplie o prazo de inelegibilidade”. Afirmou que o requerente já cumpriu mais
de oito anos de inelegibilidade, computando-se os decretos legislativos já exarados.
Alegou que a sentença que homologou o reconhecimento de nulidade do primeiro
Decreto Legislativo da Câmara de Vereadores de Santa Maria serviu como suspensão do
prazo prescricional e não como interrupção. Aduziu que o fracionamento do cumprimento
da inelegibilidade não foi gerado por conduta a que tenha dado causa o candidato, mas
por ofensas constitucionais reconhecidas pela própria Câmara de Vereadores.

O Ministério Público Eleitoral ratificou o parecer anterior e pugnou pelo
indeferimento da candidatura (id. 43971280).

A Sentença de id. 43971282 julgou procedente o pedido constante da
presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de João Adolfo Schreiner para o fim de declarar a
inelegibilidade do impugnado em razão da rejeição de contas por decisão irrecorrível do
órgão competente, em decorrência de irregularidade insanável que configurou ato doloso
de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea g da Lei Complementar
64/90 e indeferiu o seu pedido de registro de candidatura.

Inconformado, João Adolfo Schreiner interpôs recurso eleitoral em face da
sentença (id. 43971290), alegando, em síntese, que já teria transcorrido o prazo da
inelegibilidade em questão, já que, previamente à edição do Decreto Legislativo nº
001/2020 da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, acolhendo o parecer prévio do
Num. 44041928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

Tribunal de Contas do Paraná, teria havido publicação do DL nº 5 de 2015 com este
mesmo desiderato, o qual somente foi anulado em 2019 e produziu efeitos durante todo
esse período. Requereu, ao final, o recebimento e processamento deste recurso para, no
mérito, reformar a sentença e deferir o registro, diante da inaplicabilidade da
inelegibilidade da alínea g da LC 64/90 em virtude do transcurso de mais de 8 anos do
julgamento de suas contas de 2008 pela Câmara, somando-se os dois decretos legislativo
promulgados.

O Ministério Público Eleitoral apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
43971300), argumentando que deve ser reconhecida a situação de inelegibilidade
capitulada no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar n. 64/1990. Requereu que
o recurso eleitoral seja conhecido e, no mérito, improvido, mantendo-se inalterada a
sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura.

A Coligação União e Trabalho também apresentou Contrarrazões ao recurso
(id. 43971302), argumentando que o prazo de inelegibilidade de 08 anos do recorrente
ainda está em curso. Requereu que seja mantida a decisão que indeferiu o registro de
candidatura de João Adolfo Schreiner, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/1990.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43981892).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por JOÃO ADOLFO SCHREINER face
à sentença do Juízo da 38ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR, que julgou procedente a Ação
de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e,
por consequência, declarou a inelegibilidade e indeferiu o pedido de registro de
candidatura do Recorrente, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea "g", da Lei Complementar
64/1990 (id. 43971282).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 109202/2024, de
31/08/2024 (id. 43971286), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 02/09/2024 (id.
43971290), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. No caso em tela, o Recorrente é ex-prefeito do município de Santa Maria
Num. 44041928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

do Oeste/PR, que teve suas contas referentes ao exercício 2008 rejeitadas pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, com a condenação ratificada pela Câmara dos
Vereadores de Santa Maria do Oeste/PR, com a publicação do Decreto Legislativo
005/2015, em 15/07/2015.

Através de acordo entre o Recorrente e a Câmara de Vereadores de Santa
Maria do Oeste/PR em audiência de conciliação nos autos nº 0003274-
67.2019.8.16.0136, homologado pelo Juízo da Comarca de Pitanga/PR, id. 43971250, os
atos havidos até aquela audiência foram considerados nulos, em especial o Decreto
Legislativo 005/2015, marcando-se a data de 18.02.2020 para novo julgamento das
contas de 2008, pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores novamente
manteve a decisão consubstanciada no Acórdão de Parecer Prévio nº 528/2014, do
Tribula de Contas do Estado do Paraná, pela desaprovação das contas de 2008, com a
publicação do Decreto Legislativo nº 001/2020, ocorrida em 19.02.2020.

O recurso cinge-se a avaliar se o período que fluiu entre o julgamento pela
desaprovação das contas de 2008, ocorrido com a publicação do Decreto Legislativo
005/2015, em 15/07/2015, e o acordo judicial homologado em 02/12/2019, em que se
determinou nova apreciação das contas de 2008, em 19/02/2020, seria computável para o
fim de atender o período de inelegibilidade determinado no art. 1º, inc. I, alínea "g", da Lei
Complementar 64/1990.

Passa-se a análise do mérito.

II.iii. A alínea "g", I, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:

"Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: (...) g) os que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição."

Dessa forma, cabe à Justiça Eleitoral identificar a existência de: a) decisão
irrecorrível de rejeição de contas; b) emanada de órgão competente; c) da qual se extraia
a presença de irregularidade insanável e d) a configuração de ato doloso de improbidade
administrativa, sendo certo que a inexistência de declaração expressa nesse sentido,
quando do julgamento das contas, ou o fato de o nome do candidato não constar na lista
de contas julgadas irregulares não afastam o seu conhecimento pela Justiça Eleitoral.

Nessa esteira, precedente do c. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44041928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
CONVÊNIO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990.
DESPROVIMENTO.1. Agravo interno interposto em face de
decisão que negou seguimento a recurso ordinário, de forma a
manter o indeferimento do registro de candidatura ao cargo de
deputado estadual nas Eleições 2018.2. O candidato, no exercício
do cargo público de Diretor Presidente da Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas - EMDEC, teve as suas contas
rejeitadas pelo TCE/SP por quatro exercícios financeiros
consecutivos, em razão do déficit operacional, que ocasionou
elevado prejuízo financeiro, bem como do descumprimento de
regras relativas à licitação, à escrituração contábil das multas, à
falta de recolhimento do saldo das multas, entre outras.3. Cabe à
Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao
enquadramento das irregularidades como insanáveis ou não e
verificar se constituem ou não ato doloso de improbidade
administrativa, não lhe competindo, todavia, a análise do
acerto ou desacerto da decisão da corte de contas.
Precedentes.4. Não é possível afastar o caráter doloso da
conduta do administrador público que, além de violar as
normas relativas à licitação, descumpre de modo reiterado
regras básicas relativas à gestão pública, agravando a
situação econômico-financeira da empresa pública municipal,
em afronta às normas de responsabilidade fiscal.5. Este
Tribunal Superior já decidiu que é necessária a individualização
das condutas para o reconhecimento da inelegibilidade, na
hipótese de contas prestadas por mais de um gestor público
durante o período analisado. No caso, durante os quatro exercícios
financeiros em questão, o agravante era o único responsável pela
gestão da empresa pública.6. As decisões judiciais não precisam
responder a todas as teses defensivas ou questões suscitadas
pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. É dever do órgão julgador, portanto, enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Precedentes.7. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário nº 060467073, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
18/12/2018)

Na espécie, alega o Recorrente que, de 15/07/2015, data em que houve a
publicação do Decreto Legislativo 005/2015, até a data da audiência de conciliação dos
autos 0003274-67.2019.8.16.0136, ocorrida em 02/12/2019, em que se homologou
Num. 44041928 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

acordo entre o Recorrente e a Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste/Pr, decorreram
1644 dias de inelegibilidade ou 4 anos e 5 meses.

Sustenta que, além desse período, deve-se acrescer àquele lapso de tempo
entre a nova decisão em que novamente a Câmara de Vereadores ratificou a reprovação
das contas de 2008, em 20/02/2020, e a data do registro de candidatura (15/08/2024),
que representam isoladamente 1639 dias, ou 4 anos e 4 meses que, somados,
correspondem a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de restrições políticas.

É importante destacar que, em 26/09/2019, o Recorrente protocolou na Vara
da Fazenda Pública do Município de Pitanga/PR, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato
Administrativo, autos 0003274-67.2019.8.16.0136, em que alegou, dentre outras
questões, a ilegalidade da citação por edital que a ele foi dirigida quanto à decisão da
Câmara Legislativa ocorrida em 15/07/2015, através da publicação do Decreto Legislativo
005/2015.

Em audiência de conciliação dos referidos autos, ocorrida em 02/12/2019,
assim consignou o MM. Juiz: "...restando todos os atos havidos até esse momento
sendo considerados nulos, em especial o decreto legislativo 005/2015. "

Importante destacar também como se manifestou o MM. Juiz da 38ª Zona
Eleitoral de Pitanga/PR, na r. sentença da AIRC:

"Assim, denota-se que o requerente interpreta a anulação do
primeiro Decreto Legislativo como uma causa de suspensão do
prazo da inelegibilidade.

No entanto, entendo que a tese não pode prosperar.

Isso porque com a publicação de decisão judicial que reconheceu a
nulidade do primeiro Decreto Legislativo, todos os seus efeitos
Num. 44041928 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

(formais e materiais) se exauriram.

Não há como se reconhecer o cômputo de período de
inelegibilidade a partir de um DL que foi reconhecido como nulo.
Uma vez anulado, todos os atos decorrentes do ato legislativo
não mais subsistem. " (Grifei)

Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens,
invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é
porque o ato nulo (ou inexistente) não gera direitos ou obrigações para as partes; não cria
situações jurídicas definitivas; e não admite convalidação.

Esse é o entendimento do ilustre jurista, Hely Lopes Meirelles:

"Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração
ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera ex
tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as
à reposição das coisas no status quo ante, como consequência
natural e lógica da decisão anulatória. "

No mesmo sentido, destaque-se a excerto da obra de San Tiago Dantas
(Programa de Direito Civil, Parte Geral, p. 328):

"Os atos nulos são aparentemente negócios jurídicos, mas falta-
lhes a essência, e a declaração de vontade de que provem
considera-se, em regra, como não tendo sido feita; a sua invalidade
e também absoluta e insanável. "

O que se tem no presente caso, de forma objetiva, é a existência de atos
tidos como nulos, para os quais se espera a parcial existência de efeito válidos.

Ao acordar em anular todos os atos pretéritos ao Decreto Legislativo
005/2015, o Recorrente tinha ciência que seriam tidos como nulos todos os atos
afetos a esse ato administrativo, não apenas aqueles que melhor lhe conviessem.

Assim, não há espaço para o argumento de que, caso mantido o
Num. 44041928 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

entendimento do Juízo a quo, terá de cumprir 12 (doze) anos de inelegibilidade, pois,
como já explanado, foi o próprio Recorrente quem deu causa à suposta ampliação de
prazo ao não acordar de forma diversa, quando homologado o acordo pela nulidade dos
atos praticados até a publicação do Decreto Legislativo 005/2015.

Com efeito, o prazo de inelegibilidade por 08 (oito) anos, no presente caso, se
iniciou, de fato, em 19/08/2020, data em que foi publicado o Decreto Legislativo 001/2020,
pertinente à sessão da Câmara dos Vereadores de Santa Maria do Oeste/PR em que se
ratificou a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que reprovou as contas de
2008 daquele município. Nessa senda, se conclui que ainda não escoaram os 08 (oito)
anos de inelegibilidade e, por consequência, ainda se encontra inelegível o Recorrente,
inclusive ao pleito de 2024.

Assim, entendo que os documentos acostados aos autos não são provas
aptas a demonstrar a fluência de todo o prazo de inelegibilidade do Recorrente, conforme
previsto na alínea "g", I, do art. 1º da LC nº 64/90 e, portanto, ausentes as condições de
elegibilidade e presentes as causas de inelegibilidade, o indeferimento do registro de
candidatura da recorrente é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Eleitoral, para o fim de manter íntegra a r. sentença que declarou
a inelegibilidade e indeferiu o pedido de registro de candidatura de JOÃO ADOLFO
SCHREINER, para as eleições 2024, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/1990

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44041928 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600094-
86.2024.6.16.0038 - Santa Maria do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOAO ADOLFO SCHREINER - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A - RECORRIDO: UNIÃO E
TRABALHO [PDT/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PSB] -
SANTA MARIA DO OESTE - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES
G O N C A L V E S - P R 2 1 9 8 9 - A , R E N A N M A T H E U S M E N D E S - P R 6 6 1 4 2 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA,

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041928 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916210262600000042994543
Número do documento: 24091916210262600000042994543
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:56:45